Tribunal: TJES
Processo: 0084249-28.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0084249-28.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS GOMES

APELADO: ESPÓLIO DE SYBRAND WALDEMAR REINDERS e outros (3)

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I – Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião formulado pelo apelado.

II – Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado comprovou a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o imóvel usucapiendo; e (ii) estabelecer se o prazo exigido foi devidamente preenchido.

III – O apelante não demonstrou ter exercido qualquer oposição eficaz à posse do apelado, sendo insuficientes notificações extrajudiciais ou comunicados a órgãos públicos para descaracterizar a continuidade da posse.

IV – A prova testemunhal e documental confirma que o apelado exerceu posse sobre o lote 14 realizando manutenção, pagando tributos e sendo reconhecido pela comunidade como legítimo possuidor do imóvel.

V – O prazo para a usucapião pode ser completado no curso do processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante o fato de o apelado ter ajuizado a ação antes de transcorrido, desde que, até a data da sentença, o lapso temporal estivesse preenchido.

VI – O instituto da usucapião visa consolidar uma situação de fato juridicamente relevante, aplicando-se o princípio de que o Direito não socorre aos que dormem (
"dormientibus non succurrit jus"
).

VII – Recurso conhecido e desprovido.

VIII
–
Tese de julgamento
: A posse apta a usucapião deve ser mansa, pacífica, ininterrupta e exercida com
animus domini
pelo prazo mínimo de 10 anos (artigo 1242,
caput
do CC, se considerados como justo título os comprovantes de aquisição apresentados) ou 15 anos (artigo 1238,
caput
do CC). A contestação ou medidas extrajudiciais não configuram, por si sós, oposição eficaz capaz de interromper a posse
ad usucapionem
. O prazo necessário à usucapião pode ser completado no curso do processo, devendo a decisão refletir o estado de fato e de direito no momento da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0084249-28.2010.8.08.0035

APELANTE: ADIRALDO ANTUNES CARLOS

APELADO: ANTONIO CARLOS GOMES

JUÍZA DE DIREITO: DRª. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ADIRALDO ANTUNES CARLOS
,

irresignado com a sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 3ª VARA CÍVEL, a qual julgou procedente o pleito autoral do apelado no bojo de ação de usucapião que moveu, tornando
“reconhecida e declarada em favor da parte autora a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do art. 1.238, do Código Civil, do terreno descrito na inicial”
.

Reitera o apelante as alegações de inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido (“que em nenhuma das espécies de usucapião existentes caberia o pedido formulado em relação ao imóvel constante do lote 14 da quadra 40”). No mérito, aduz que o autor não demonstrou cabalmente o exercício da sua posse, mesmo que clandestina, do lote 14 da quadra 40, tampouco comprovou pelo tempo necessário. Por conta disso, vindica a reforma parcial no que se refere a tal imóvel.

Contrarrazões alegando o trânsito em julgado da sentença e, subsidiariamente, vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Ab initio
, acerca da alegação do apelado sobre o trânsito em julgado da sentença, vislumbro não lhe assistir razão, uma vez que, por uma detida análise dos autos nota-se que, embora proferida em 30 de outubro de 2024, não ocorreu posterior intimação das partes para tomarem ciência do conteúdo decisório, de modo que não passou a contar o prazo para interposição de recurso, nos termos do art. 231, V, CPC/15
1
.

Superado tal ponto, com o fito de bem fundamentar o julgamento que segue, é imperioso abordar acerca do instituto discutido.

Nos dizeres de Maria Helena Diniz em sua obra “Manual de Direito Civil”:

“
A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, servidões prediais)
pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais
[...] tem por fundamento a consolidação da propriedade,
dando juridicidade a uma situação de fato: a posse unida ao tempo.
”

Nessa esteira, registra-se que o objetivo da presente ação é reconhecer juridicamente uma situação que já estaria constatada na realidade, qual seja, a de posse pelo autor do bem discutido, sem que houvesse, no decorrer do tempo, qualquer ato de resistência
eficaz e
concreto
por parte do proprietário de direito.

Diante disso, destaca-se que assim decorre da narração dos fatos: que autor/apelado teria comprado a área de terras objeto de litígio – qual seja, os lotes 13, 14 e 15 da quadra 40, no bairro Barramares em Vila Velha-ES – da sr. Maria Aparecida Faustina, sendo que tal área está localizada no Loteamento Estrela. Discorre na inicial que, apesar de exercer uma posse recente, desde 2008, a sua antecessora a teria exercido de forma pacífica e ininterrupta por mais de 35 (trinta e cinco) anos.

Nesse teor, vale salientar que os lotes 13 e 15 não restam controvertidos no presente apelo, uma vez que o recorrente seria proprietário registral tão somente do lote 14, não sendo interpostos outros recursos.

Tendo em vista o exposto, o caso
sub examine
fora submetido pela magistrada sentenciante à hipótese de usucapião extraordinária, a qual está prevista no art. 1.238 do Código Civil Brasileiro, julgamento esse que, de logo, registro não encontrar razões para desvencilhar-me.

Explico.

Assim versa o artigo supracitado:

Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos, sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu um imóvel
, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

À luz do dispositivo, pode-se extrair dos grifos os requisitos necessários para que se estabeleça a aquisição da propriedade, quais sejam:

i) Posse mansa e pacífica, contínua e pública;

ii)
animus domini,
ou seja, intenção de dono;

iii) prazo de 15 anos;

Faz-se necessária, portanto, a perquirição de cada um desses requisitos.

Em primeira análise, destaca-se que os argumentos trazidos pelo apelante não foram capazes de demonstrar que esse ofereceu oposição à posse ali estabelecida pelo apelado, atendo-se à alegação de que notificou o Município – após a propositura da demanda – para que esse não concedesse autorização, licença ou alvará para construção de qualquer edificação no terreno discutido, bem como que efetuou notificação extrajudicial à Cesan e Escelsa para que se abstivessem de fazer ligação de água e energia no imóvel que lhe pertence.

Conforme conceitua a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“
O segundo requisito da posse ad usucapionem é que seja mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. Se o possuidor não é molestado, durante todo o tempo estabelecido na lei, por quem tenha legítimo interesse, ou seja, pelo proprietário, diz-se que a sua posse é mansa e pacífica. Requer-se a ‘ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre a conditio do possuidor, ou ninguém possa pô-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir’.
Todavia, se este tomou alguma providência na área judicial, visando a quebrar a continuidade da posse, descaracterizada fica a ad usucapionem.
Providências extrajudiciais não significam, verdadeiramente, oposição.

[...]
Não se há confundir, por outro lado, inconformidade com oposição.
Esta, ‘no sentido que lhe emprestou o legislador, não significa tratativa, ponderação ou parlamentação com a finalidade de convencer alguém a demitir de si a posse de determinada coisa. Antes, isto sim,
traduz medidas efetivas e concretas, identificáveis na área judicial, visando quebrar a continuidade da posse, opondo à vontade do possuidor uma outra vontade que lhe contesta o exercício daqueles poderes inerentes ao domínio qualificador da posse
’.”

Nessa esteira, ressalta-se que, como comprovação de sua posse, o recorrido anexa ao id. 12545034 o recibo particular de compra e venda do lote 14 em outubro de 2008, assim como os comprovantes de pagamento do IPTU desde o ano de aquisição do bem; somado ao dito, a imagem do satélite apresentada junto à inicial à fl. 13, demonstram uma construção que abrange igualmente os lotes 13 e 14, de modo que não se remonta possível o exercício da posse em um sem que se exerça também no outro.

Outrossim, conforme as testemunhas ouvidas em audiência, à luz do termo de audiência e os termos de depoimentos às fls. 239 – 242, o autor/apelado é reconhecido na região como o dono do imóvel desde, ao menos, 2008, exercendo continuamente a sua posse e realizando nele as manutenções necessárias. Vejamos, a exemplo, trecho da oitiva do sr. Adinor Oliveira da Luz Filho:

“
que tem uma propriedade perto do terreno do autor e
sempre vê o requerente dando manutenção no terreno; que tem mais ou menos uns 10 anos que vê o autor no terreno; que só vê o autor como dono do terreno
; que vê carro velho lá no terreno e madeira que pertencem ao autor; que no terreno do autor tem muro.”
(oitiva em audiência ocorrida em 30 de outubro de 2017)

É clarividente para mim, portanto, após detida análise das provas trazidas nos autos, que o apelante não demonstrou ter se oposto ou interrompido a posse exercida pelo autor, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vide art. 373, II, CPC.

Oportuno, a tal ponto, mencionar recente precedente desse Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÕES QUE PODEM SE TORNAR CONFLITANTES SEPARADAMENTE – VEDAÇÃO À PROPOSITURA DE AMBAS AS AÇÕES – ART. 557, DO CPC, NÃO APLICÁVEL – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANTIDA A SENTENÇA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 1. Constata-se a conexão entre os processos, nos termos do art. 55, do CPC, eis que se tratam de ações com as mesmas partes, discutindo-se os direitos sobre o mesmo imóvel, sendo que as decisões proferidas em ambas, separadamente, podem ser conflitantes entre si. 2. Dispõe o art. 557, do CPC que na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio. Tendo em vista que a discussão nos autos é a propriedade do imóvel, o referido artigo não se aplica ao caso. 3. A Prefeitura Municipal emitiu certidão em que atesta que desde o ano de 1996, o requerente é o responsável tributário do imóvel.

As fotos constantes dos autos demonstram que foi dada destinação social ao imóvel, sendo limpo, cuidado, com IPTU quitado e

usufruído pelos apelantes, além de terem realizado construção
que foi locada para uma escola/creche, sendo impossível vislumbrar a verossimilhança das alegações dos apelantes de que acreditavam que o bem estava preservado em sua forma original.
4.
Além de demonstrado o abandono do imóvel pelos apelantes, os apelados comprovaram que exercem a posse plena e efetiva sem interrupção ou oposição por período superior há 15 anos (art. 1238, do CC), externando seu animus domini a toda a comunidade local.
5. Mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel. 6. Deve a ação reivindicatória ser julgada improcedente, resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, do CPC. (TJES, Apelação Cível, 0021768-14.2015, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 29/02/2024).

Nesse caminho, recorda-se o consagrado princípio geral do direito de que
“d
ormientibus non succurrit jus”
, ou seja, o Direito não assiste aos que dormem, aplicável ao caso, constatado o abandono do imóvel pelo recorrente.

Ademais, acerca da “intenção de dono”, assim preleciona a doutrina:

“
O animus domini (ou
i
ntenção de dono) é um requisito psíquico
, que se integra à posse, para afastar a possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse, do locatário, do credor pignoratício, do comodatário, do usufrutuário, do promitente comprador, do cessionário de promessa de compra e venda, que, embora tendo o direito à posse, que os possibilita de invocar os interditos para defendê-la contra terceiros ou contra o proprietário do bem,
não podem usucapir, porque sua posse advém de título que os obriga a restituir o bem
.”

(
DINIZ, Maria H.
Manual de direito civil
)

Nesse diapasão, pode-se defini-lo como o agir do possuidor como se fosse o verdadeiro dono do bem, exercendo a posse como se detivesse a plena titularidade, incluindo nisso os poderes inerente à propriedade. Destaca-se, ainda, que tal intenção deve ser clara e inequívoca, capaz de refletir a convicção do possuidor de que ele é o legítimo proprietário do imóvel, independentemente da ausência do registro formal de propriedade.

Feita tal conceituação, não pairam dúvidas sobre a adequação dessa ao caso
sub examine
, haja vista a manutenção feita no local, o posterior interesse em regularizar a documentação dele, além da visão externa, pelos vizinhos, de que o apelado seria o real proprietário, desconhecendo outros possíveis donos, tampouco presenciando entraves acerca do tema.

Por fim, no que se refere ao preenchimento do tempo prelecionado no diploma processual civil, registro restar também preenchido. Explico.

O autor aduziu, à época da propositura da ação, o tempo de posse exercido por sua antecessora, com o fim de usucapir o imóvel por restarem preenchidos, em soma, o tempo prelecionado no CC/02 (no caso, de quinze anos, conforme já exposto). Portanto, considerando a posse ininterrupta exercida desde o primeiro possuidor, o prazo prescricional aquisitivo encontrar-se-ia plenamente satisfeito.

Convém citar que há a possibilidade expressa de tal consideração, com esteio no CCB, vejamos:

Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo
exigido pelos artigos antecedentes,
acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Vislumbro, no entanto, não ter tal posse antecedente sido satisfatoriamente comprovada. Não obstante ao concluído, considerando o termo inicial da posse do apelado em 2008 e o tempo transcorrido no curso da presente ação, nota-se já ter extrapolado os prazos de 10 anos (artigo 1242,
caput
do CC, se considerados como justo título os comprovantes de aquisição apresentados) e 15 anos (artigo 1238,
caput
do CC), encaminhando-se ao 17º de ininterrupta posse exercida pelo autor.

Registro que o reconhecimento do período decorrido ao longo do processo pode e deve ser considerado, independente da apresentação de contestação pelo apaleante, a qual não configura como questionamento à posse exercida até então.

Isso porque, imperioso pontuar,
o o
bjetivo da ação de usucapião é apenas declarar a juridicidade de uma situação de fato
, ou seja, algo já existente e estabelecido, reflexão que afasta até mesmo as arguições declinadas a título preliminar (inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido).

Além do exposto, salienta-se que não se trata de um entendimento isolado da jurisprudência, mas de uma posição consolidada pela Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.
3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido
.
Precedentes. 4.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si.
Precedentes. 7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

Destarte, não há alegação ou prova nos autos de que o proprietário registral retomou a posse no decorrer do processo, devendo-se, à vista disso, a decisão refletir o estado de fato e direito presente no momento da sentença, conforme supradelineado.

Nesses ditames, reputo serem suficientes as provas apresentadas para comprovar a posse ininterrupta, pacífica e com
animus domini
pelo recorrido, fazendo jus à procedência da usucapião reconhecida em sentença.

Nesse caminho, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V – o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.